Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-65.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004384-65.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL CAMARGO - CPF: 820.657.641-04 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - AGRAVO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1004384-65.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: JOEL CAMARGO

AGRAVADA: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
JOEL CAMARGO
contra à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso por ele interposto em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
mantendo, por consequência, a sentença de
improcedência dos pedidos em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, ficando suspenso o pagamento em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, bem como condenação à pena de litigância de má-fé no percentual de 2%.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão “
para declarar a nulidade do contrato de mútuo, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e arbitrando uma compensação por danos morais”
.

Em contrarrazões o agravado requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
JOEL CAMARGO
contra à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso por ele interposto em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
mantendo, por consequência, a sentença de
improcedência dos pedidos em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, ficando suspenso o pagamento em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, bem como condenação à pena de litigância de má-fé no percentual de 2%.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL CAMARGO
contra sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, ficando suspenso o pagamento em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, bem como condenação à pena de litigância de má-fé no percentual de 2%.

O apelante requer, em síntese, a reforma da decisão para se julgar procedente os pedidos, vez que não celebrou qualquer contrato com o apelado, isentando-o da condenação de litigância de má-fé. De forma subsidiária, requer a minoração do quantum fixado.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Decido.

Em suma, a sentença de improcedência dos pedidos do autor está amparada nos seguintes termos:

“JOEL CAMARGO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S/A.

A autora alega, em síntese, que verificou a existência de empréstimo consignado em seu nome, com início em 02/2018, o qual afirma não reconhecer, sendo ele o contrato nº 0123340435670, no valor de R$ 9.756,35 (nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em 71 parcelas de R$ 247,17 (duzentos e quarenta e sete reais e dezes sete centavos), descontáveis em seu benefício previdenciário.

Pugna ao final pela procedência dos pedidos a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos, bem como condenado o requerido à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou Contestação no Num. 54143602 alegando, preliminarmente, conexão e ausência de condições da ação por falta de interesse de agir para, no Mérito, defender a existência e regularidade do contrato firmado entre as partes com a consequente inexistência de danos morais e materiais, postulando pela improcedência dos pedidos descritos na peça de ingresso, juntando documentos.

Impugnação à Contestação apresentada no Num. 55388655, na qual a parte autora refuta os argumentos contestatórios, reitera os pedidos iniciais e se manifesta pela desnecessidade de produção de novas provas, requerendo o julgamento da lide no estado em que se encontra.

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

A respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei)

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei)

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, assim passo a fazer, analisando-se as preliminares alegadas.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 – DA CONEXÃO

O réu informa a existência de ações idênticas a presente, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido em curso nos Juízos Cíveis desta Comarca, o que imporia a necessidade de se declarar a conexão.

Ocorre que a presente demanda trata de contrato diverso aos discutidos nas demais lides, o que impõe a REJEIÇÃO da presente preliminar.

Corroborando o entendimento retro:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 55 DO CPC/15. 1. Nos termos do artigo 55 do NCPC, reputam-se conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada. 2. Em se tratando de fatos distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas, não há o que se falar em conexão, uma vez que cada ação declaratória possui como objeto dívida independente oriunda de contratos diferentes. 3. Conflito acolhido e declarada a competência do juízo suscitado. (TJ-MG - CC: 10000191245141000 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 05/12/2019) (Destacamos).

I.2 – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado.

In casu, a pretensão da requerente é a nulidade contratual, com a restituição dos supostos indébitos. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda.

Em face da ausência de demais questões instrumentais a se enfrentar neste processo, passo ao julgamento do mérito da lide.

II – DO MÉRITO

Cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois se verifica que o autor efetuou contrato com a instituição financeira na qualidade de destinatária final (art. 2º, caput, CDC).

Ressalte-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do NCPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos.

O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando, inclusive, com a aposição de assinatura da parte autora (Num. 54143604).

Dessume-se que o pacto trata de renegociação de dívidas/empréstimos anteriores e que os créditos oriundos da renegociação foram devidamente disponibilizados na conta bancária da parte autora (Num. 54143614), elementos que, indubitavelmente, oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie.

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte do autor a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

A teor do entendimento supra, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REFINANCIAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. Logrando a instituição financeira comprovar que o empréstimo questionado na inicial foi celebrado pela parte autora sem qualquer vício ou mácula, não há falar em restituição em dobro ou indenização por dano moral. Incidência do art. 14, § 3º, I, do CDC. Inexistência de defeito no produto comprovada pela parte requerida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080928062 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019). (Destacamos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DESCONTOS LÍCITOS - RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, o ônus de demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, extintivo e impeditivo (art. 373, do CPC). Se a instituição bancária logrou comprovar que o valor financiado foi disponibilizado e pago, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são lícitos e o instrumento firmado entre as partes é válido. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08090708120188120029 MS 0809070-81.2018.8.12.0029, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020). (Grifo nosso).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Se a parte autora não conseguir provar que a ré cometeu ato ilícito, mas sim que agiu em exercício regular de direito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. A ausência de provas capazes de ensejar a condenação em danos morais, bem como a fragilidade das alegações da inicial, não podem servir como base para a procedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10647110054994001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2013). (ressaltamos).

AÇÃO DECLARATÓRIA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - No processo, cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não se desincumbindo deste ônus, a parte não confere ao juízo os elementos suficientes para formar sua convicção. Como o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, deve ser julgado improcedente o pedido que não esteja lastreado em conjunto probatório satisfatório. Recurso Não Provido. (TJ-MG - AC: 10024102456183001 MG , Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2013). (grifamos).

Portanto, improcede a pretensão para que seja declarada a inexistência do débito.

Outrossim, se é regular a contratação do empréstimo, reputam-se legítimos os descontos realizados, uma vez que age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, mesmo porque não restou configurada qualquer violação aos direitos de personalidade da autor, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO. JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A matéria devolvida ao Tribunal diz respeito à alegação de nulidade de cláusulas financeiras abusivas e cumulação ilegal de encargos em contrato de cartão de crédito consignado. Afirmativa autoral de que pretendia firmar negócio jurídico diferente, a juros mais baixos. 2. No caso, tendo a parte autora aderido a contrato com expressa indicação de "cartão de crédito", o qual estabelece cláusula de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, e tendo utilizado o cartão regularmente para compras e saque, não é crível que desconhecesse os termos do negócio. 3. Contrato que contém cláusulas claras e precisas. Ausência de falha no dever de informação. 4. Improcedência do pedido que se mantém. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00130711620188190202, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-07). (Destacamos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/15). 2. Comprovada a liberação de valores na conta corrente de titularidade do autor, dos quais se beneficiou, e inexistindo a prova do pagamento pela contraprestação do serviço prestado, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência da dívida. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10512160055491002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 19/06/2020). (Destacamos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário (pensão por morte) recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10061656620188260438 SP 1006165-66.2018.8.26.0438, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 23/05/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2020). (Destacamos).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EMPRESTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Não se justifica a juntada do original do instrumento de procuração da parte, se inexistem dúvidas acerca da identificação de seus procuradores, bem como a sua validade. 2. Havendo prova do contrato firmado entre as partes e o recebimento do montante pela parte autora, reputa-se legítimo os descontos realizados, não havendo que se falar em dever de indenizar por parte do credor, que agiu no exercício regular de direito. (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10313100047114001 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 18/08/2014 Julgamento 7 de Agosto de 2014 Relator Wagner Wilson). (grifo nosso)

Não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, fato abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

Ilustrando:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - RI: 00050236020178140067 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 22/08/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 27/08/2018). (Grifamos).

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Em razão da comprovação do aperfeiçoamento do contrato de mútuo mediante o repasse do dinheiro à parte autora, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação do réu à devolução dos valores descontados em benefício previdenciário e ao pagamento de compensação por danos morais. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08010656120188120032 MS 0801065-61.2018.8.12.0032, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020). (Destacamos).

No mais, colhe-se que o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte (Num. 50099422).

Nota-se evidente contumácia na contratação de empréstimos consignados ao longo dos anos, o que, indubitavelmente, faz cair por terra a alegado desconhecimento na contratação.

É o teor do art. 80, e incisos I e II, do NCPC, com grifos nossos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé ao passo que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do NCPC).

Veja-se, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Alta Floresta - MT, nada menos do que 08 (oito) ações distintas em nome da autora para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (TJ-MT 10024101520208110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021).

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

CONDENO ainda o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.”

Os autos revelam que o autor apresentou com a petição inicial seus documentos pessoais. Disse que foram descontados de seu benefício várias parcelas referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Nesse passo, a instituição financeira apresenta com a contestação o contrato firmado, acompanhado dos documentos do apelante que coincidem com o documento pessoal apresentado na petição inicial. Nesse passo, o autor declara que não celebrou os respectivos contratos que gerou os descontos em seu benefício previdenciário, mas o assinou e apresentou seus documentos pessoais no momento da celebração.

Embora a responsabilidade da instituição financeira se configure objetiva, não se pode interpretar as normas do Código Consumerista como pretensão para se esquivar de qualquer desajuste contratual. O autor não trouxe o extrato bancário da época da contratação para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta.

O banco, por sua vez, junta o contrato demonstrando a transação celebrada com a assinatura das partes e fotocópia de documentos pessoais do autor/apelante, bem como comprovou que o valor contratado foi disponibilizado a apelante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC, pouco importando se foi carreado aos autos autorização junto ao INSS.

Assim, está demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações originadas e decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável.

Esta Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou em casos da espécie:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa
”
(RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC – PROLAÇÃO DE SENTENÇAS SEMELHANTES EM AÇÕES COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS SIMILARES – POSSIBILIDADE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DA VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
4. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 5. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis (...)
” (N.U 1001546-37.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Assim, necessária a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive no tocante a condenação à pena de litigância de má-fé, no valor fixado, porquanto
“tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena por litigância de má-fé, fixada na decisão recorrida.”
(TJ-MS - AC: 08016091220188120012 MS 0801609-12.2018.8.12.0012, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais pois já fixados em seu grau máximo.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas razões do agravo interno, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022